Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-81.2025.8.11.0050
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000090-81.2025.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON DAVI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 115.570.667-60 (RECORRENTE), ANDRESSA DE FATIMA CORDEIRO - CPF: 053.063.049-40 (ADVOGADO), LOTEAMENTO RAIZES DO TARUMA LTDA - CNPJ: 23.458.175/0001-42 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de multa contratual cumulada com indenização por danos morais, em razão de alegado atraso na disponibilização de termo de quitação, pleiteando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a irregularidade na representação processual enseja revelia; (ii) estabelecer se houve descumprimento contratual apto a gerar multa contratual e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a revelia, pois a ausência inicial de carta de preposição constitui vício sanável, regularmente suprido após a audiência, sem demonstração de prejuízo, em consonância com os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais.

4.

Admite-se a validade probatória dos prints de WhatsApp, sobretudo quando não impugnados de forma específica pela parte adversa.

5.

Distingue-se a data de emissão interna do termo de quitação da sua efetiva disponibilização ao consumidor.

6.

Interpreta-se a cláusula contratual conforme a boa-fé objetiva e a proteção ao consumidor para concluir que o prazo de 30 dias refere-se à entrega efetiva do documento.

7.

Reconhece-se que incumbia à recorrida comprovar a disponibilização tempestiva do documento, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo diante da inversão do ônus da prova.

8.

Constata-se atraso de 57 dias na disponibilização do termo de quitação, ensejando a incidência da multa contratual prevista.

9.

Afasta-se a configuração de dano moral, pois o inadimplemento contratual, desacompanhado de violação a direito da personalidade, configura mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de carta de preposição configura vício sanável e não enseja revelia sem demonstração de prejuízo.

2.

O prazo contratual para disponibilização de documento ao consumidor refere-se à sua entrega efetiva, e não à mera emissão interna.

3.

Prints de WhatsApp constituem meio de prova válido quando não impugnados especificamente.

4.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral sem demonstração de lesão a direito da personalidade.

5.

Incumbe ao fornecedor comprovar o cumprimento tempestivo da obrigação, especialmente em relações de consumo com inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406, § 1º, e 422; CDC, art. 47; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1042561-65.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.10.2025, DJE 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por JEFFERSON DAVI FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá, que julgou improcedente ação de cobrança de multa contratual cumulada com pedido de danos morais, id. 339666875.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença equivocou-se ao não reconhecer o atraso comprovado pelos prints de conversas via WhatsApp, que demonstram suas reiteradas solicitações do documento. Argumenta ainda que deveria ter sido decretada a revelia da recorrida por irregularidade na representação processual durante a audiência de conciliação.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que não houve atraso na entrega dos documentos, que os prints são insuficientes para comprovar culpa e que a representação processual foi devidamente regularizada após a audiência, afastando os efeitos da revelia.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de revelia suscitada pelo recorrente, observo que a recorrida regularizou sua representação processual logo após a audiência de conciliação, com a juntada de carta de preposição e procuração, ambas assinadas digitalmente (id. 339666859/339666862). Os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95) autorizam tal flexibilização procedimental, desde que não haja prejuízo à parte contrária, o que não se verifica no caso concreto. A propósito:

“(...)

Tendo a audiência de conciliação ocorrido com a presença da preposta da instituição financeira e inexistindo determinação judicial para apresentação do documento sob pena de
revelia
, não se reconhece qualquer irregularidade processual ou prejuízo às partes. (...) 1. A ausência de carta de preposição constitui vício sanável que não acarreta
revelia
quando não constatado prejuízo processual. (...)(N.U 1042561-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve descumprimento contratual e se tal descumprimento gera direito à multa contratual e danos morais.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o recorrente comprovou o pagamento dos contratos em 1º de julho de 2024 (ids. 339666384 e 339666385). Os recibos de quitação juntados aos autos (ids. 339666386 e 339666387) indicam data de emissão de 10 de julho de 2024, ou seja, dentro do prazo contratual de 30 dias.

Contudo, a questão probatória central reside em distinguir a data de emissão interna do documento da data de sua efetiva disponibilização ao consumidor. Os prints de conversas via WhatsApp apresentados pelo recorrente (id. 339666374) demonstram que ele solicitou o documento em 1º de julho, 2 de julho, 3 de julho, 11 de julho, 18 de julho, 21 de agosto e 22 de agosto, sempre recebendo respostas evasivas da recorrida, tais como "
ainda não recebi devolutiva da matriz
" ou "
vou dar uma lembrada nas meninas
". Somente em 26 de setembro de 2024 a recorrida informou ao recorrente que "
chegou o termo de quitação assinado pelo Dr. Jackson
", evidenciando que apenas nesta data o documento foi efetivamente disponibilizado ao consumidor.

A cláusula quinta, parágrafo oitavo dos contratos é expressa ao estabelecer que o termo de quitação deve ficar “
à disposição dos fiduciantes
” no prazo de 30 dias. A interpretação sistemática desta cláusula, à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da proteção ao consumidor (art. 47 do CDC), conduz à conclusão de que o prazo se refere à entrega efetiva ao consumidor, não à mera confecção interna do documento pela fornecedora.

Neste ponto, destaco que a recorrida, em sua contestação e contrarrazões, limitou-se a alegações genéricas sobre a possibilidade de manipulação dos prints, sem apresentar qualquer contraprova específica que demonstrasse a data efetiva da entrega dos documentos ao recorrente. Não juntou aos autos comprovantes de envio por correio, protocolos de entrega, recibos assinados ou qualquer outro elemento que pudesse infirmar a versão apresentada pelo recorrente.

Tratando-se de relação de consumo, com inversão do ônus da prova devidamente deferida pelo juízo de origem, cabia à recorrida comprovar que disponibilizou os termos de quitação no prazo contratual. A mera juntada dos recibos com data de 10 de julho não é suficiente para este fim, pois demonstra apenas a confecção interna do documento, não sua entrega ao consumidor.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido a validade de prints de WhatsApp como meio de prova, especialmente quando não contestados de forma específica pela parte contrária. No caso, as mensagens trocadas entre as partes formam um conjunto probatório coerente e cronologicamente organizado, que demonstra as reiteradas solicitações do recorrente e as respostas evasivas da recorrida, culminando com a informação expressa de disponibilização apenas em 26 de setembro.

Portanto, considerando que o prazo de 30 dias findou em 31 de julho de 2024 e que os documentos só foram disponibilizados em 26 de setembro de 2024, configura-se atraso de 57 dias, ensejando a aplicação da multa contratual prevista na cláusula quinta, parágrafo oitavo.

Quanto ao valor da multa, o cálculo apresentado pelo recorrente (R$ 4.190,14) está correto, aplicando-se 0,5% ao mês sobre os valores dos contratos (R$ 181.064,70 e R$ 248.766,15) pelo período de atraso de 57 dias (01/08/2024 a 26/09/2024), com atualização pelo IGPM conforme previsto contratualmente.

No que tange aos danos morais, observo que o recorrente fundamenta sua pretensão tanto no desgaste decorrente das sete solicitações do documento quanto no alegado prejuízo em negociação que pretendia realizar.

Quanto ao primeiro aspecto, a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera automaticamente direito à indenização extrapatrimonial, exigindo-se a demonstração de lesão a direito da personalidade que extrapole o aborrecimento cotidiano. No caso concreto, embora o recorrente tenha experimentado dissabores pela necessidade de reiterar o pedido, tais fatos enquadram-se no conceito de mero percalço inerente às relações contratuais, sem gravidade para caracterizar abalo psíquico relevante ou lesão à dignidade.

Relativamente ao segundo ponto — o suposto prejuízo em negociação —, verifica-se que o recorrente limitou-se a mencionar genericamente, em mensagem de 21 de agosto, que precisava do documento para concluir um negócio, sem, contudo, comprovar a existência concreta da transação, sua efetiva frustração por culpa da ausência do documento ou os danos daí advindos. Tratando-se de fato constitutivo de seu direito, competia ao autor o ônus probatório (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu, sendo a alegação genérica insuficiente para lastrear condenação extrapatrimonial. Ademais, a situação não ultrapassou os limites do tolerável, mantendo-se na esfera do descumprimento comum, para o qual já existe a previsão de sanção específica na forma de multa contratual, que cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença e julgar procedente apenas o pedido de cobrança da multa contratual, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 4.190,14, corrigido monetariamente pelo IGPM, desde descumprimento (01/08/2024) e juros de mora, desde a citação, pela taxa Selic,
deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil.
Julgo improcedente o pedido de danos morais, pelas razões expostas na fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026